Tribunal: TJSP
Processo: 1004139-17.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ADMINISTRADORA PROVISÓRIA DO ACERVO HEREDITÁRIO. DIREITO DA HERDEIRA EM EXIGIR AS CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR AO COMPROMISSO COMO INVENTARIANTE. ARTIGOS 550 E 614 DO CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A parte tem interesse processual se a prestação jurisdicional é necessária para a satisfação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ADMINISTRADORA PROVISÓRIA DO ACERVO HEREDITÁRIO. DIREITO DA HERDEIRA EM EXIGIR AS CONTAS DO PERÍODO ANTERIOR AO COMPROMISSO COMO INVENTARIANTE. ARTIGOS 550 E 614 DO CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A parte tem interesse processual se a prestação jurisdicional é necessária para a satisfação do direito invocado e existe adequação entre a situação lamentada e o provimento jurisdicional concretamente solicitado.
3. É devida a prestação de contas pela administradora provisória do acervo hereditário deixado pelo "de cujus", sendo que as contas devem observar a forma mercantil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000961697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004139-17.2017.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante APARECIDA
DE ANGELO TEIXEIRA, é apelado NILCE DE ANGELO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004139-17.2017.8.26.0152 - ERA
2
Apelação Cível no 1004139-17.2017.8.26.0152
Apelante: Aparecida de Angelo Teixeira
Apelado: NILCE DE ANGELO
Comarca: Cotia
V. 3066
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. DEVER DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA ADMINISTRADORA
PROVISÓRIA DO ACERVO HEREDITÁRIO. DIREITO
DA HERDEIRA EM EXIGIR AS CONTAS DO
PERÍODO ANTERIOR AO COMPROMISSO COMO
INVENTARIANTE. ARTIGOS 550 E 614 DO CPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A parte tem interesse processual se a prestação
jurisdicional é necessária para a satisfação do direito
invocado e existe adequação entre a situação lamentada e o
provimento jurisdicional concretamente solicitado.
3. É devida a prestação de contas pela administradora
provisória do acervo hereditário deixado pelo "de cujus",
sendo que as contas devem observar a forma mercantil.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 21/215), por meio da qual a MMa. Juíza da 2a Vara
Cível de Cotia, em ação de exigir contas, julgou improcedente o pedido
inicial, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 15% do proveito econômico pretendido
(R$ 48.098,53 pág. 117).
A apelante objetiva a reforma da decisão recorrida, afirmando
que a apelada não poderia ter manejado valores sem seu conhecimento, pois a
quantia deixada por Hugo e utilizada pela requerida, refletiu nos quinhões
recebidos pela apelante em decorrência do falecimento da irmã Rosana.
Afirma que não há que se falar em quitação plena decorrente do inventário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004139-17.2017.8.26.0152 - ERA
3
extrajudicial, uma vez que desconhecia a existência de valor depositado em
contas bancárias deixada por Hugo, companheiro da irmã Rosana, que poderia
ter sido direcionado ao pagamento das despesas tributarias do inventário.
Aponta que, em decorrência desta omissão, foi prejudicada com o
recebimento de quinhão menor, pois acreditava que inexistia liquidez de
patrimônio dos falecidos Hugo e Rosana. Pleiteia a reforma da sentença para
reconhecer a insuficiência das contas apresentadas, condenando a apelada à
devolução dos valores utilizados ao espólio, para que sejam objeto de
sobrepartilha.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 273/274).
Contrarrazões apresentadas a págs. 239/255.
Houve oposição ao julgamento virtual (pág.268).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso comporta parcial provimento.
Inicialmente, a preliminar de falta de interesse de agir,
suscitada pela apelada (pág. 246), não convence. Diante do litígio
estabelecido entre as partes e da impossibilidade de se obter a satisfação do
alegado direito sem intercessão do Estado, há necessidade da tutela
jurisdicional e essa necessidade, aliada à adequação que existe entre a
situação lamentada pela apelante e o provimento jurisdicional concretamente
solicitado, caracteriza o interesse processual. Especificamente no que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004139-17.2017.8.26.0152 - ERA
4
concerne à ação de exigir contas, que tem como objetivo viabilizar o debate
processual dos gastos realizados pela apelada enquanto administradora
provisória do patrimônio do falecido até o compromisso da inventariante, ora
apelante.
Superada a questão preliminar, analiso o mérito.
Com a devida vênia à magistrada a quo, não há motivo para o
afastamento do dever de prestação de contas pela apelada.
Neste momento processual, analisa-se apenas a existência ou
não da obrigação de a ré prestar contas, ou seja, o resultado da prestação de
contas não interfere no direito a que elas sejam exigidas.
Ocorre que o acordo celebrado entre as partes no inventário
extrajudicial dos bens deixados pela irmã Rosana (págs. 13/19) não afasta a
possibilidade de correção de eventuais omissões decorrentes de sonegados,
passíveis de sobrepartilha, nos termos do artigo 669, inciso I, do Código de
Processo Civil. Essa possibilidade está prevista na própria Escritura, onde
foram ressalvados eventuais erros ou omissões ( item 9.7 - pág 17).
Assim, constatou-se que, quando da lavratura do inventário
de Rosana, a apelada permaneceu silente quanto aos valores em conta
corrente oriundos do recebimento de frutos de imóveis deixados por Hugo
Sérgio Faleiros (companheiro pré-morto de Rosana).
E nesse sentido, tendo a própria apelada confirmado, em sua
contestação, que administrou as contas correntes do de cujus Sr. Hugo (pág.
48), apresentando comprovantes de pagamentos de despesas com salários de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004139-17.2017.8.26.0152 - ERA
5
funcionários, ração de cachorro, médicas e com funeral (págs. 61/92) e
extratos bancários (págs. 94/98), é inequívoca sua obrigação de prestar contas
relativas à parte ideal da apelante, sem prejuízo do reembolso das despesas
necessárias e úteis que fez durante a administração do espólio até o
compromisso da inventariante na ação de inventário no
1116771-79.2016.8.26.0100 (pág. 256/257), conforme previsto nos artigos
550 c.c. 614, ambos do Código de Processo Civil1.
Assim, devida a prestação de contas pela apelada, esta deve
ser feita de forma contábil, ou seja, demonstrando a entrada e a saída de
recursos, não bastando um quadro resumo que não esclarece como foram
utilizados os recursos eventualmente recebidos com a administração dos
imóveis e quais os gastos que foram enfrentados somente pela ré.
Nessas condições, a existência de saldo a favor de qualquer
uma das partes somente será estabelecida posteriormente à apresentação da
prova técnica.
1 Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para
que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas,
instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.
§ 2o Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo
na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.
§ 3o A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com
referência expressa ao lançamento questionado.
§ 4o Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355.
§ 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.
§ 6o Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5o, seguir-se-á o procedimento do § 2o, caso
contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a
realização de exame pericial, se necessário.
Art. 614. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer
ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das
despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004139-17.2017.8.26.0152 - ERA
6
Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Prestação de contas

Administradora dos bens da herança que deve prestar contas
de sua gestão
Art. 550 do CPC/2015 - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2212992-14.2019.8.26.0000;
Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Privado; Foro de Bauru - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/01/2020; Data de Registro: 15/01/2020 destaques
meus);

AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. INDEFERIMENTO DA
INICIAL. RECURSO PROVIDO. Ação de exigir contas.
Inventário. Insurgência contra o indeferimento da inicial, por
carência de ação pela inadequação da ação proposto, nos termos do
art. 300, I e III, do CPC. Afastada a impugnação da assistência
judiciária gratuita deferida à autora. Abertura da sucessão há mais
de um ano, sem o ajuizamento do inventário. O apelante tem
legitimidade concorrente para requerer a abertura do inventário.
Art. 615, II, CPC. Todavia, tem o direito de exigir as contas da
administradora provisória, ora apelada. Inteligência dos arts.
613 e 614 do CPC. Aplicação analógica ao administrador
provisório do art. 618, VII, do CPC. Herdeiro tem legitimidade
para exigir contas do inventariante. Doutrina e jurisprudência.
Sentença anulada, com determinação para que se processe a ação
de exigir contas, a qual deve ser redistribuída para uma das Varas
de Família e Sucessões da Comarca da Diadema/SP. Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 1006910-04.2018.8.26.0161;
Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Privado; Foro de Diadema - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/11/2019; Data de Registro: 12/11/2019

destaques meus);

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
Apelante que atuou como
administradora provisória do acervo hereditário
Direito do
autor em exigir que sejam prestadas contas em relação à
movimentação bancária após o falecimento do pai de ambos
Artigo 550, do CPC
Necessidade de observância da forma
mercantil - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1018758-
93.2015.8.26.0451; Relator (a): Mônica de Carvalho; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2019; Data de Registro:
28/03/2019 destaques meus)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004139-17.2017.8.26.0152 - ERA
7
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para determinar que a apelada preste as contas sobre os valores
deixados em contas bancárias pelo de cujus Hugo e o pagamento de despesas,
compreendidos entre a data do óbito e a nomeação da apelante como
inventariante, nos autos da ação de inventário.
Invertendo-se a sucumbência, fica a apelada condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios arbitrados em 16% do proveito econômico pretendido pela
apelante (R$ 48.098,53 pág. 117), na forma do artigo 85, § 2o e §11, do
Código de Processo Civil.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração
meramente protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, ciente de que é desnecessária a menção a
dispositivos de lei, bastando que a questão jurídica tenha sido abordada e
decidida, conforme entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco
Aurélio) e C. STJ (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete
Magalhães).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora